Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-33.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801008-33.2024.8.14.0111

APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIAPL DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801008-33.2024.8.14.0111

APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. DISTINÇÃO CONSTITUCIONAL E INCOMUNICABILIDADE ENTRE CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO. AUTONOMIA PROCEDIMENTAL. EXISTÊNCIA DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO EM PROCESSO ATINENTE EXCLUSIVAMENTE ÀS CONTAS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO POLÍTICO DAS CONTAS DE GOVERNO PELA CÂMARA MUNICIPAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO RITO PARLAMENTAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. INÉRCIA E REVELIA DO EX-GESTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, denegando a segurança pleiteada e revogando a liminar outrora deferida, a qual havia determinado a suspensão do processo de julgamento das contas de governo do exercício financeiro de 2008 do ex-prefeito municipal pela Câmara de Vereadores. O apelante sustenta que a pendência de recurso ordinário administrativo dotado de efeito suspensivo perante a Corte de Contas obstaria o regular prosseguimento do julgamento político pelo Poder Legislativo Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de recurso ordinário administrativo com efeito suspensivo interposto em face de decisão técnica concernente às contas de gestão de ordenador de despesas impede, suspende ou retira as condições de procedibilidade para que a Câmara Municipal exerça a sua competência constitucional de julgamento das contas de governo do Chefe do Executivo Municipal, que conta com parecer prévio autônomo já formalizado.

III. Razões de decidir

3. O modelo constitucional de fiscalização financeira e orçamentária estabelecido no artigo 31 da Constituição Federal de 1988 prevê a separação nítida de ritos e objetivos entre as contas de governo, atinentes ao planejamento macroeconômico e à execução global do orçamento, e as contas de gestão, relativas aos atos individuais de gerência e ordenação de despesas executados pelos administradores públicos.

4. Conforme farta documentação colacionada ao feito, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará emitiu o Parecer Prévio sugerindo a rejeição das contas de governo por meio da Resolução nº 11.998/2015, ao passo que desaprovou as contas de gestão por intermédio do Acórdão nº 27.339/2015. A certidão técnica oficial do tribunal de contas certifica que o recurso administrativo dotado de efeito suspensivo foi interposto unicamente contra a decisão das contas de gestão (Acórdão nº 27.339/2015), permanecendo a higidez do parecer prévio atinente às contas de governo (Resolução nº 11.998/2015).

5. inexiste óbice ou ilegalidade no prosseguimento do julgamento político-administrativo das contas de governo pela Câmara Municipal de Vereadores, uma vez exaurida a manifestação técnica prévia do órgão de contas auxiliar. Constata-se ainda a regularidade do devido processo legal legislativo, haja vista que o apelante foi devidamente notificado para apresentar defesa no âmbito da comissão parlamentar competente, porém optou por manter-se inerte, operando-se a revelia voluntária e elidindo qualquer alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível conhecido e desprovido, mantendo-se em sua totalidade a sentença denegatória de segurança prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:
A pendência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo interposto contra julgamento de contas de gestão de ordenador de despesas não obsta, não suspende e nem interfere na competência constitucional da Câmara Municipal de Vereadores para proceder ao julgamento político das contas de governo do chefe do Poder Executivo local, desde que formalizado o respectivo parecer prévio opinativo e assegurados o contraditório e a ampla defesa no rito legislativo.

Referências:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 31, parágrafo 2º.

Lei Complementar do Estado do Pará nº 84 de 2012, artigos 1º, 23, 24 e 26.

Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 848.826 de 2016, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em regime de Repercussão Geral, Tema 835.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (ID 34026504) interposto por
Evaldo Oliveira da Cunha
contra a sentença (ID 34026503) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, a qual julgou improcedentes os pleitos exordiais e denegou a segurança pleiteada, com a consequente revogação da tutela liminar que havia determinado a suspensão da sessão político-administrativa de julgamento de contas do Chefe do Executivo Municipal do exercício financeiro de 2008 (ID 34026503).

Na petição inicial, o impetrante, ora apelante, asseverou que ocupou o cargo eletivo de Prefeito do Município de Ipixuna do Pará durante o mandato correspondente aos anos de 2005 a 2008, promovendo a prestação de contas do exercício de 2008 perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), autuada sob o processo originário de nº 1150012008-00 (ID 34026466). Relatou que, após a constatação técnica inicial de
irregularidades na execução orçamentária
e
financeira
do referido exercício, interpôs tempestivamente recurso ordinário com efeito suspensivo perante a Corte de Contas, autuado sob o nº 201514951-00, o qual se encontra pendente de julgamento definitivo, em fase de instrução na 6ª Controladoria daquele órgão técnico de fiscalização (ID 34026466).

Sustentou que, não obstante a pendência da referida insurgência recursal e
a suspensão da eficácia dos provimentos
emanados daquela Corte de Contas, foi surpreendido com notificação e andamento de processo de julgamento de suas contas perante a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, com sessão designada para o dia 28 de agosto de 2024. Argumentou que o prosseguimento do rito político-administrativo na pendência de análise definitiva das contas pelo TCM-PA ofenderia frontalmente o devido processo legal administrativo e a segurança jurídica (ID 34026466).

Promoveu emenda à petição inicial apenas para retificar erro material de digitação relativo ao ano da sessão de julgamento de contas agendada pela Casa Legislativa, explicitando tratar-se do dia 28 de agosto de 2024 e não do ano de 2008 (ID 34026477).

O Juízo Substituto respondendo pela Vara Única de Ipixuna do Pará deferiu a medida liminar vindicada por intermédio da decisão de ID 34026478, determinando
a suspensão da sessão e do julgamento da prestação de contas do exercício de 2008 pela Câmara Municipal até ulterior deliberação jurisdicional
(ID 34026478). O cumprimento pessoal da intimação em face do Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Robson Monteiro Santiago, restou devidamente certificado pelo Oficial de Justiça nos autos (ID 34026481).

A autoridade impetrada prestou informações consubstanciadas na petição de ID 34026492, asseverando a plena regularidade do procedimento instaurado pelo Poder Legislativo Municipal, com arrimo na Resolução nº 02/2017 que alterou o Regimento Interno e regulamentou as regras do controle externo municipal (ID 34026493). Esclareceu que, de posse do
Parecer Prévio emitido formalmente pelo TCM-PA
de forma unânime pela rejeição das contas de governo (Resolução nº 11.998/2015), a Câmara Municipal procedeu à notificação pessoal do ex-gestor para apresentar defesa escrita, o qual permaneceu inteiramente inerte. Salientou que a Casa Legislativa não possuía conhecimento acerca de recurso pendente e defendeu a inadequação da via eleita por carência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, pugnando pela denegação da segurança (ID 34026492).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se destacando que a insurgência recursal pendente de julgamento no TCM-PA (Processo nº 201514951-00) refere-se única e exclusivamente às contas de gestão corporificadas no
Acórdão nº 27.339/2015
, ao passo que as contas de governo, as quais constituem o objeto do julgamento político pela Câmara Municipal com amparo na recomendação de rejeição contida na Resolução nº 11.998/2015,
não possuem recurso suspensivo ativo
. Assim, opinou pela
revogação da liminar e denegação da segurança
(ID 34026502).

Ao examinar o mérito, o juízo a quo acolheu a
distinção técnica
entre as
contas de governo
e
contas de gestão
para asseverar que o parecer prévio contido na Resolução nº 11.998/2015 já constitui instrumento exaurido apto a fundar a deliberação soberana do Legislativo Municipal, de modo
que a pendência recursal ligada unicamente às contas de gestão não impede a atuação da Câmara de Vereadores
. Com efeito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, denegou a segurança e revogou a liminar (ID 34026503).

Irresignado com a prestação jurisdicional, o impetrante interpôs o
recurso de apelação cível
no ID 34026504, asseverando que a decisão recorrida contraria a tese fixada na ADPF 982/PR, porquanto a
competência final das contas de gestão pertence ao Tribunal de Contas,
ao passo que o
parecer prévio das contas de governo estaria com efeitos suspenso
s. Pugnou pela concessão da justiça gratuita recursal, o recebimento do recurso em ambos os efeitos e a reforma integral do veredicto de piso (ID 34026504).

A serventia judicial certificou que, apesar de intimada via Diário de Justiça Eletrônico, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo recursal sem apresentar contrarrazões (ID 34026506).

No ID 36946784, a douta Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, ofertou
parecer
fundamentado pelo
conhecimento
do apelo e, no mérito, pelo seu
integral desprovimento
, salientando a total autonomia jurídica e procedimental das contas de governo e de gestão (ID 36946784).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Constata-se o preenchimento integral de todos os pressupostos de natureza intrínseca, consistentes no cabimento do apelo, legitimidade recursal e interesse em recorrer, bem como extrínseca, relativos à tempestividade, regularidade formal de representação e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.

No tocante ao preparo recursal, o apelante requereu nas razões de apelação a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não dispor de patrimônio e meios para o recolhimento das custas sem comprometer o próprio sustento (ID 34026504). O benefício restou temporariamente concedido por este Relator por intermédio da decisão de ID 34031031. Diante das alegações contidas na declaração de insuficiência de recursos e considerando que o apelante encontra-se afastado do cargo de prefeito municipal há considerável lapso temporal, entendo cabível o deferimento definitivo da justiça gratuita apenas para fins processuais desta lide mandamental, isentando-o do recolhimento de preparo.

No que atine aos efeitos de recebimento do recurso, impõe-se esclarecer que a apelação cível deve ser processada tão somente sob o efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V do Código de Processo Civil.

Conheço, portanto, da apelação cível, e passo à análise das razões.

II. MÉRITO

II.1. AUTONOMIA E DISTINÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

Adentrando na controvérsia meritória recursal, cabe aferir se o andamento do processo de apreciação política das contas de governo do exercício de 2008 do ex-prefeito perante a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará esbarra em alguma ilegalidade ou se encontra obstado por pendência de recurso ordinário administrativo no Tribunal de Contas.
A tese central articulada pelo apelante reside na premissa de que a outorga de efeito suspensivo ao recurso ordinário por ele manejado na esfera de contas obstaculizaria por completo a atuação fiscalizatória do Poder Legislativo
(ID 34026504). No entanto, tal argumento padece de consistente amparo jurídico e documental.

O ordenamento constitucional brasileiro edifica
regimes de contas inteiramente autônomos
e dotados de consequências jurídicas inconfundíveis para os prefeitos municipais. Sob a ótica de macroplanejamento,
as chamadas contas de governo espelham o resultado global da gestão política e administrativa do chefe do Poder Executivo
, abrangendo a aferição de diretrizes orçamentárias, limites com saúde e educação e o equilíbrio fiscal do ente. No plano estrito, as contas de gestão dizem respeito aos atos pontuais e operacionais de ordenação de despesa, gerência de bens públicos e contratos administrativos executados pelo gestor na qualidade de ordenador de despesas.

A competência técnica dos Tribunais de
Contas limita-se ao julgamento definitivo das contas de gestão
dos administradores públicos, aplicando-lhes multas ou imputando-lhes débitos em face de danos ao erário.
O julgamento das contas de governo, por expressa dicção da Carta Magna, compete privativa e soberanamente à Câmara Municipal de Vereadores,
órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para fiscalizar a conveniência política do gasto público, atuando o Tribunal de Contas como órgão meramente auxiliar de assessoramento técnico mediante emissão de parecer opinativo.

No caso sub examine, as decisões tomadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará materializaram essa distinção procedimental. A Corte de Contas emitiu o Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal a rejeição das contas de governo do exercício de 2008 (Resolução nº 11.998/2015). Paralelamente, negou aprovação às contas de gestão corporificadas sob o
Acórdão nº 27.339/2015
, impondo sanção pecuniária ao ordenador de despesas.

O exame pormenorizado
da Certidão nº 2043292
(ID. 34026473) expedida pela Secretaria Geral do TCM-PA desvenda que o recurso ordinário administrativo interposto pelo apelante e recebido em duplo efeito pela Presidência daquela Corte atinge exclusivamente o Processo nº 201514951-00, o qual combate o julgamento técnico das contas de gestão lavrado pelo Acórdão nº 27.339/2015
. A referida certidão oficial expressamente certifica a ausência de qualquer provimento suspensivo pendente sobre a Resolução nº 11.998/2015,
que corporifica o parecer prévio sobre as contas de governo de 2008, o qual permanece perfeitamente hígido e apto a subsidiar o julgamento político pela Câmara Municipal (ID 34026473 e ID 34026494).

Destarte,
a suspensão dos efeitos do julgamento técnico das contas de gestão
, por versar sobre rito autônomo de imputação de sanções administrativas e ressarcimento,
não se comunica e não possui o condão de paralisar o processo político de contas de governo do Chefe do Executivo Municipal.
Diante da existência de parecer prévio válido e exaurido na esfera do TCM-PA, a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará preenche todas as condições de procedibilidade exigidas pelo modelo constitucional para o exercício de sua competência julgadora. Para consolidar as balizas de atuação decisória do Tribunal de Contas e das Casas Legislativas na esfera municipal, colaciono os seguintes entendimentos pretorianos vinculantes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 848826, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, a respeito do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas, assim definiu o Tema 835:

Tese:

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

De igual sorte, o Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo de adequação no RMS nº 20.089/BA para assinalar o caráter meramente opinativo das manifestações do Tribunal de Contas e a primazia julgadora da Câmara de Vereadores sobre as contas anuais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO DO RE N. 729.744 RG/MG. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. NATUREZA OPINATIVA. JULGAMENTO DAS CONTAS EXCLUSIVAMENTE PELA CÂMARA DOS VEREADORES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Trata-se de novo exame do recurso ordinário em razão do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015 e do julgamento do RE n. 729.744 RG/MG, em repercussão geral. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 729.744 RG/MG, declarou

que o parecer dos Tribunais de Contas sobre as contas do Chefe do Executivo possui natureza meramente opinativa, de tal modo que o julgamento dessas contas faz parte da competência exclusiva das Câmaras de Vereadores.
3. Por essa razão, a aprovação das contas declarada pela Câmara dos Vereadores de Correntina/BA prevalece sobre o parecer do Tribunal de Contas Municipal. 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 20.089/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Por fim, friso que quanto a alegação de ofensa ao decidido na ADPF 982/PR, o julgado não afasta a distinção constitucional entre contas de governo e contas de gestão e não interfere na competência constitucional da Câmara Municipal prevista no art. 31 da CF.

II.2. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO

Superada a discussão acerca da incomunicabilidade do efeito suspensivo recursal, impõe-se avaliar a regularidade do procedimento parlamentar instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará à luz do devido processo legal e das garantias de defesa. O apelante sugeriu a existência de ilegalidades no andamento processual e arguiu ofensa ao contraditório, o que motivou a concessão temporária da tutela liminar em primeiro grau (ID 34026478). Contudo, o exame documental minucioso dos atos perpetrados pelo Poder Legislativo descortina a plena lisura do rito executado.

De acordo com o material probatório produzido, a Câmara Municipal, após o recebimento dos autos da Prestação de Contas (Processo nº 1150012008-00), expediu Notificação para Apresentação de Defesa endereçada pessoalmente ao ex-prefeito Evaldo Oliveira da Cunha (ID 34026496). O documento notificatório especificou de forma clara e objetiva a
existência do parecer prévio pela não aprovação consubstanciado na Resolução nº 11.998/2015,
franqueando-lhe vista integral aos autos e fixando-lhe o prazo de 15 dias úteis para oferecer defesa escrita aos apontamentos técnicos do órgão auxiliar. Tal providência encontra-se em perfeita harmonia com o disposto no artigo 157 do Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 02/2017 da Câmara (ID 34026493).

No entanto, o apelante preferiu adotar uma postura de total inércia e omissão, abstendo-se de apresentar defesa técnica perante a comissão parlamentar competente ou sequer noticiar a existência de recurso perante o TCM-PA. A referida omissão restou formalmente certificada no
Parecer Conclusivo nº 004/2024
(id 34026497) lavrado de forma unânime no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), o qual registrou expressamente a revelia do ex-gestor ante a ausência de manifestação no prazo legal.

Inexiste qualquer espaço para cogitar cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal quando a ausência de manifestação fática emana exclusivamente da inércia voluntária e do desinteresse da própria parte de exercer o seu direito no momento processual oportuno. O contraditório e a ampla defesa foram formalmente garantidos e disponibilizados pela Câmara Municipal em estrita observância ao seu regimento interno, restando inviabilizada a anulação de atos por suposta surpresa ou ilegalidade parlamentar.

Não há falar, outrossim, em ofensa ao artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto as autoridades do Poder Legislativo Municipal pautaram sua conduta em conformidade com as diretrizes constitucionais e as deliberações técnicas exaradas pela Corte de Contas, promovendo a estabilidade e a segurança jurídica ao dar andamento à instrução do julgamento político.

A conduta adotada pelo Presidente da Câmara Municipal e pela respectiva Comissão de Finanças e Orçamento deu estrito cumprimento à competência fiscalizatória constitucionalmente conferida, não se vislumbrando qualquer eiva de nulidade, ilegalidade ou abuso de poder. Correta, portanto, a sentença denegatória de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da exordial, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental do impetrante (ID 34026503).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cíve
l e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 34026503) que julgou improcedente a ação e denegou a segurança cível vindicada, com a consequente revogação da tutela liminar anteriormente concedida.

Custas e despesas processuais de lei a cargo do impetrante, ora apelante, observada e ressalvada a suspensão de sua exigibilidade tributária imediata nos termos da gratuidade da justiça deferida por este Órgão Fracionário. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por força da vedação legal insculpida no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026